Tribunal: TJBA
Processo: 8014381-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014381-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa para conceder tutela antecipada recursal, reconhecendo a presença de preterição decorrente de contratação irregular de terceirizados durante a vigência de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) estabelecer se os embargos possuem caráter meramente infringente, visando à rediscussão do mérito;
(iii) determinar se o contrato com o Consórcio Águas Borda da Mata e a existência de terceirizados foram corretamente considerados no acórdão para fins de tutela recursal;
(iv) analisar a alegação de ausência de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração se destina a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir fundamentos ou modificar o mérito do julgado.

4.
O acórdão embargado expõe de forma clara as razões que levaram ao reconhecimento dos requisitos da tutela recursal, com base na documentação constante dos autos e na jurisprudência consolidada do STF (Tema 784 – RE 837.311/PI) acerca da preterição em concurso público.

5.
A divergência da Embargante com as conclusões do colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo, inviável na via estreita dos aclaratórios.

6.
A alegação de inexistência do contrato com o Consórcio Águas Borda da Mata não caracteriza erro fático, pois a decisão considerou o conjunto probatório, especialmente o Ofício 017/2024 que confirma a existência de 6.871 terceirizados.

7.
A discussão sobre lotação dos terceirizados em Santo Amaro não enseja omissão, pois a tutela de urgência exige análise preliminar, bastando a indicação de contratação terceirizada para funções idênticas às do cargo disputado.

8.
O acórdão examinou expressamente o alegado periculum in mora reverso, concluindo pela prevalência do direito subjetivo à nomeação diante da preterição demonstrada.

9.
A suspensão de liminar nos autos da SL nº 8015357-92.2025.8.05.0000 não substitui recurso próprio e não impede o exame do mérito recursal, conforme art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 354, §4º, do RITJBA.

10.
Os embargos não se prestam à obtenção de efeitos infringentes, salvo quando o vício identificado repercute diretamente no resultado do julgamento, o que não ocorre no caso.

11.
O prequestionamento não exige menção literal ao dispositivo legal, sendo suficiente a discussão da matéria, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo
de
In
strumento

de nº
8014381-85.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-

EMBASA- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A,

e, como
Embargado
-

MAURICIO DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A